Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DA PORCENTAGEM DE PENHORA. REDUÇÃO DE 30% PARA 10%. EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA PARA O DEVEDOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que determinou a revisão da porcentagem de penhora de 30% para 10%.
2. Esta Corte, seguindo entendimento do STJ, tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Precedente jurisprudencial: “(...) 4. Não se desconhece, de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a preservação de sua dignidade. Assim considerando, a redução do percentual de constrição é medida que se impõe, com vistas a assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido” (07155523120198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 12/11/2019)
3. A execução deve ser feita no interesse do credor, mas, para tanto, deve ser respeitada a dignidade do devedor, devendo ser realizada da maneira menos gravosa.
4. Considerando-se que a execução deve ser útil e levar em conta o melhor interesse do credor, estando a decisão amparada em documentos que revelam a situação financeira do executado, revela-se lícito ao magistrado rever o entendimento anteriormente externado, de forma a reduzir a constrição mensal de parte dos proventos do devedor, não comprometendo a sua subsistência, mas assegurando a amortização da dívida.
5. Agravo interno prejudicado. 5.1. Agravo de instrumento improvido.